Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730732-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (executado) contra decisão (ID 161208800, integrada no ID 165222667 do cumprimento de sentença n. 0700383-69.2022.8.07.0009 manejado por EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ e JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI) pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o teor das referidas decisões: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva e requerendo a extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Manifestação da exequente em ID. 160684453. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. A requerida alegou preliminar de ilegitimidade passiva em sede de contestação e de apelação, que foi rejeitada tanto na sentença (ID. 126018906) quanto no acórdão (ID. 156196085), tendo havido o trânsito em julgado (ID. 156196587). Assim, a sentença que condenou a requerida ao pagamento somente pode ser desconstituída por ação rescisória, não sendo possível a reiteração da alegação na estreita margem cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Considerando tratar-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, expeça-se alvará de levantamento em favor da advogada Dra. JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI, CPF 031.944.710-31, no valor de R$ 356,15 (trezentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), conforme comprovante de ID. 158079337, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Ainda, expeça-se alvará de levantamento para a referida advogada, no valor de R$ 512,52 (quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme comprovante de ID. 159432736, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Deste modo, após a expedição dos alvarás, intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da quitação do débito. Após, expeça-se alvará do valor remanescente ao réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, sob pena de incorrer em excesso de penhora. Assim, e nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo e consoante a implantação da plataforma BANKJUS e das rotinas de expedição de documentos de liberação de valores junto ao Banco de Brasília, conforme disciplinado na Portaria Conjunta 48/2021, intimo a parte AUTORA REQUERIDA a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários abaixo para fins de expedição de alvará judicial eletrônico: I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário (somente CPF ou CNPJ); IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária. Ressalto que a conta de destino deve ser de titularidade da advogada exequente, restando inviabilizada a transferência para sociedade de advogados ante a impossibilidade de cadastramento no sistema PJE. Não sendo indicados os dados necessários à efetivação da transação, o pagamento do alvará judicial eletrônico ocorrerá na modalidade de ordem de pagamento, com entrega em espécie do numerário correspondente. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 161208800 origem). “Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, contra a decisão de ID. 161208800, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta a embargante, em apertada síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. É o relato do necessário. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, nego-lhes provimento, porquanto o que pretende a parte é a modificação da decisão que rejeitou a impugnação apresentada, haja vista que, como bem explanado na decisão embargada, a requerida alegou preliminar de ilegitimidade passiva em sede de contestação e de apelação, que foi rejeitada tanto na sentença (ID. 126018906) quanto no acórdão (ID. 156196085), tendo havido o trânsito em julgado (ID. 156196587), só podendo ser desconstituída por ação rescisória, não sendo possível a reiteração da alegação na estreita margem cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença. Do exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID. 161208800 na íntegra. No mais, expeça-se alvará de levantamento do valor constante em ID. 158079337 - R$ 356,15 (trezentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), acrescido de juros e correção monetária, se houver; e do valor contante em ID. 159432736 - R$ 512,52 (quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária, se houver - ambos os valores em favor da patrona da parte exequente, Dra. JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI; observe-se que a referida advogada possui poderes para receber e dar quitação, conforme ID. 112711182. Dados bancários em ID. 163034493. Após, intime-se a parte autora para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à extinção do feito pelo pagamento. Vindo manifestação da parte autora, intime-se a parte requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II para que, em 5 (cinco) dias, informe seus dados bancários a fim de que seja expedido alvará de levantamento em seu favor de eventual valor remanescente. Cumpra-se. Intimem-se.” (ID 165222667 origem). A parte agravante alega que “não existe interesse da parte autora junto à ora embargante. Isso porque o FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação. É cristalino, através do extrato juntado pela parte autora, que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como contrato, foi realizada por empresa cessionária de crédito diversa desta Executada. Portanto, resta evidenciada a distinção entre as empresas mencionadas. Imperioso esclarecer que essas não possuem qualquer ligação ou fazem parte de um mesmo grupo econômico. É POSSÍVEL COMPROVAR, DOS AUTOS, QUE A COBRANÇA QUE ESTÁ SENDO FEITA A EXEQUENTE NÃO VEM DESTA REQUERIDA, E SIM DE OUTRA EMPRESA, COM CNPJ COMPLETAMENTE DIVERSO: O FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP” (ID 49434613 - Pág. 4). Aduz que “Desde a contestação da parte agravante, informando está informando que não é parte legitima do processo e, sobreveio a decisão ora agravada que determinou rejeitou os embargos de declaração” (ID 49434613 - Pág. 5). E pede: “Diante do exposto, a AGRAVANTE requer, inicialmente, o recebimento do Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo para suspender o prosseguimento da AÇÃO DE ORIGEM. Ao final, após a intimação dos AGRAVADOS para apresentar resposta, a AGRAVANTE requer o integral provimento deste Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a ilegitimidade passiva”. Preparo recolhido (IDs 49434612 e 49434615). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso será inadmissível quando lhe faltar um ou mais de seus pressupostos, como a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Como bem esclarecido na decisão agravada, na fase de conhecimento, a parte agravante alegou sua ilegitimidade passiva em sede de contestação, rejeitada por decisão saneadora, e de apelação, que foi rejeitada no acórdão de n. 1644513, transitado em julgado em 19/04/2023, conforme certidão de ID 156196587 na origem. Veja-se a ementa do acórdão prolatado na fase de conhecimento: “APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO. "SERASA LIMPA NOME". PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da ausência de dano causado pela inscrição no "Serasa Limpa Nome". Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme os fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. 2.1. Hipótese em que a autora afirmou que tem sido cobrada por dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome", patente a legitimidade passiva do Fundo apelante. 3. "O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa." (TJDFT. Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021). 3.1. Embora não seja cadastro restritivo, "Serasa Limpa Nome" não pode conter informações sobre dívidas prescritas, as quais não podem ser exigidas judicial ou extrajudicialmente. Informação sobre débitos prescritos pode afetar, direta ou indiretamente, análise de risco de concessão de crédito ao consumidor, o denominado "credit scoring". 4. Mera inserção de dados em "Serasa limpa o nome", plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral, nesse caso, exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo à consumidora decorrente da inscrição de seu nome em "Serasa Limpa Nome", seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica. 5. Recursos de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e de SERASA S/A conhecidos. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso de EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, apelo conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, na extensão, recursos não providos.” (Acórdão 1644513, 07003836920228070009, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em impugnação ao cumprimento de sentença, a ora agravante suscita novamente sua ilegitimidade passiva, repisando os argumentos da fase de conhecimento, quais sejam: “não existe interesse da parte autora junto à ora embargante. Isso porque o FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II não é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação. É cristalino, através do extrato juntado pela parte autora, que a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como contrato, foi realizada por empresa cessionária de crédito diversa desta Executada. Portanto, resta evidenciada a distinção entre as empresas mencionadas. Imperioso esclarecer que essas não possuem qualquer ligação ou fazem parte de um mesmo grupo econômico. É POSSÍVEL COMPROVAR, DOS AUTOS, QUE A COBRANÇA QUE ESTÁ SENDO FEITA A EXEQUENTE NÃO VEM DESTA REQUERIDA, E SIM DE OUTRA EMPRESA, COM CNPJ COMPLETAMENTE DIVERSO: O FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NP” (ID 49434613 - Pág. 4). A ilegitimidade passiva que pode ser alegada no cumprimento de sentença, nos termos previsto no artigo 525, §1o, II, do CPC, é aquela atinente à fase executiva, como, por exemplo, ilegitimidade decorrente de cessão de crédito ou de sucessão de partes, o que, à toda evidência, não engloba a matéria relacionada à fase de conhecimento, em virtude da impossibilidade de violação da coisa julgada. Assim, “descabe revolver a questão da solidariedade da agravante quanto a sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação, quando a questão já foi apreciada e decidida pelo colegiado mediante acórdão transitado em julgado.” (Acórdão 1659169, 07296337720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. INVIABILIDADE DA REDISCUSSÃO DA LIDE. COISA JULGADA. 1. Uma vez que a parte executada figurou no polo passivo da ação de conhecimento e foi condenada por sentença transitada em julgado, é incabível a alegação de ilegitimidade na fase de execução. Precedente. 2. Constatada a citação dos executados na fase de conhecimento da ação em que se formou o título posto em cumprimento, afasta-se a nulidade arguida em sede de execução. 3. A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rediscutir a formação do título judicial em cumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1312661, 07375459620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E PAGAMENTO. MATÉRIAS SUPERADAS PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. (...). VII. Recurso conhecido e desprovido.” (Ac. 1.246.536, 4a T. Cível, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2020). Assim é que, nos termos do art. 507 do CPC (“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”), não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora